Tribunal: TJDFT
Processo: 0003876-14.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 971.

Rejulgamento determinado no REsp No 1882808/DF, que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à avença celebrada entre as partes com cláusula de alienação fiduciária.

Incumbe à incorporadora de empreendimento imobiliário entregar a obra pronta e acabada na data aprazada, compreendendo tudo o que é necessário para que o adquirente usufrua do imóvel, incluída, inclusive, a infraestrutura do empreendimento que se apresenta como atrativo ao adquirente. Inteligência dos artigos 475 e 476, do Código Civil.

O c. STJ, ao apreciar o REsp no 1614721/DF, consolidou o Tema no 971, reconhecendo a possibilidade de inversão, em desfavor da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, da cláusula penal moratória prevista contratualmente apenas para o inadimplemento do adquirente, desde que não cumulada com lucros cessantes.